Tribunal: TJBA
Processo: 8174645-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174645-78.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Advogado(s): RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ APELADO: FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s):JAYME SOARES DA ROCHA FILHO, JOEL COSTA DE SOUZA, 10084077719 registrado(a) civilmente como LEONARDO FERREIRA LOFFLER, FELIPE GAMA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ANKARA ENGENHARIA LTDA. contra acórdão que reconheceu a submissão de crédito ao regime da recuperação judicial de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., mantendo a extinção de ação monitória por inadequação da via eleita, sob fundamento de ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição do fato gerador do crédito e à aplicação do Tema 1.051 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da sub-rogação e dos precedentes invocados; (iii) determinar se há contradição interna entre fundamentação e conclusão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao aplicar o entendimento do Tema 1.051 do STJ, fixando que a submissão do crédito à recuperação judicial observa a data do fato gerador da obrigação, e não o momento do pagamento ou da sub-rogação. O julgado reconhece que a obrigação originária decorre de relação contratual firmada em 2009, o que caracteriza o crédito como concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. A decisão analisa a sub-rogação e conclui que o instituto não altera a natureza jurídica do crédito, limitando-se à substituição do credor, conforme art. 349 do Código Civil. O acórdão afirma que o pagamento posterior, ainda que decorrente de sub-rogação, não modifica a classificação do crédito para fins de sujeição ao regime recuperacional. O julgado reconhece a inadequação da ação monitória, diante da necessidade de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial, em observância aos princípios da universalidade do juízo e da par conditio creditorum. A decisão está devidamente fundamentada, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que analisadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A alegação de omissão e contradição revela mero inconformismo da parte embargante, sem demonstração de vícios no julgado. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8174645-78.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANKARA ENGENHARIA LTDA. e como Embargados FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relatora. Salvador, 3/SO